Tribunal: TJMT
Processo: 1046791-56.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046791-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (AGRAVANTE), MATHEUS GONCALVES FERRARI - CPF: 097.999.119-66 (ADVOGADO), ALESSANDRO SOUSA DE PAULA - CPF: 824.563.991-53 (AGRAVADO), RAQUEL DE FATIMA SODER MORAES PANASSOLO - CPF: 002.273.000-17 (ADVOGADO), ALINE DALVANA DUTRA - CPF: 026.758.051-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. RECURSO DO RÉU. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO QUANDO SUFICIENTES OS ELEMENTOS DOCUMENTAIS. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Manutenção de Posse que deferiu liminar para determinar que o réu se abstivesse de praticar atos de turbação ou ameaça à posse exercida pelo autor sobre a área descrita na inicial, sob pena de multa diária.

2. Requerimentos do recurso: reforma da decisão por: (i) ausência dos requisitos do art. 561 do CPC; (ii) não realização de audiência de justificação prevista no art. 562 do CPC; (iii) para evitar risco de decisões conflitantes com ação possessória conexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da liminar possessória previstos no art. 561 do CPC; (ii) analisar a necessidade de audiência de justificação prévia; (iii) examinar a existência de risco de decisões conflitantes em razão de ação conexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de liminar em ação possessória exige a demonstração da posse, da turbação ou esbulho e da data da ocorrência, nos termos do art. 561 do CPC, sendo suficiente, para o deferimento inicial, juízo de probabilidade amparado em prova documental idônea.

5. A audiência de justificação prévia não constitui ato obrigatório quando os elementos constantes dos autos, inclusive mandado de constatação
in loco
, são suficientes para formar o convencimento do magistrado acerca da presença dos requisitos legais.

6. Nas ações possessórias, de natureza eminentemente fática, deve-se prestigiar a decisão do juízo de origem, em observância ao princípio da imediação, sobretudo quando inexistem elementos capazes de infirmar, de plano, a conclusão adotada.

7. Inexiste risco atual de decisões conflitantes quando o juízo da ação conexa determina a observância da liminar já deferida, preservando a coerência e a unidade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1000315-28.2023.8.11.0000; TJMT, AI 1002460-86.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1046791-56.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS

AGRAVADO:

ALESSANDRO SOUSA DE PAULA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Manutenção de Posse
n. 1003614-87.2023.8.11.0040, ajuizada por ALESSANDRO SOUSA DE PAULA, deferiu o pleito liminar, determinado a expedição de mandado para que o Agravante se abstenha, de imediato, de praticar qualquer ato que impeça, restrinja, turbe ou ameace a posse exercida pelo Agravante sobre a área descrita na inicial, fixando multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

Em suas razões, aduz, em síntese, a necessidade de reforma de decisão, considerando a ausência: (i) dos requisitos do art. 561 do CPC, visto que os documentos juntados pelo Recorrido não comprovam sua posse e os fatos narrados na exordial; (ii) da audiência de justificação prevista no art. 562 do CPC e (iii) de análise conjunta com os autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1014298-71.2023.8.11.0040, cujo pedido liminar ainda se encontra pendente de apreciação e pode gerar decisões conflitantes.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida até o julgamento deste recurso e, no mérito, a reforma do
decisum
.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 338666879).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 345868394).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Manutenção de Posse
n. 1003614-87.2023.8.11.0040, ajuizada por ALESSANDRO SOUSA DE PAULA, deferiu o pleito liminar, determinado a expedição de mandado para que o Agravante se abstenha, de imediato, de praticar qualquer ato que impeça, restrinja, turbe ou ameace a posse exercida pelo Agravante sobre a área descrita na inicial, fixando multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

A despeito das alegações recursais, o inconformismo não prospera.

Com efeito, infere-se dos autos de origem que o Autor/Agravado trouxe, com a petição inicial, contrato de cessão de direitos possessórios, fotografias, documentos de regularização fundiária, boletins de ocorrência, dentre outros, indicativos tanto de efetiva posse sobre a área em disputa quanto de turbação pelo Recorrente.

Outrossim, embora não tenha sido realizada audiência de justificação, o Juízo
a quo
teve o cuidado de determinar a expedição de mandado de constatação para análise
in loco
da área, o qual corroborou as alegações contidas na exordial, apontando a existência de posse direta pelo Recorrido e a existência de atos de turbação por parte do Recorrente.

É pertinente ressaltar que a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar no sentido de que “
nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação
” (AI 1000315-28.2023.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

Nesse cenário, ainda que a questão deva ser mais bem aprofundada durante a instrução processual, inclusive com a averiguação das inconsistências documentais apresentadas pelo Recorrente neste instrumental, verificando-se, a primeira vista, o exercício da posse pelo Agravado e atos de turbação pelo Recorrente, com risco concreto de evolução para esbulho, nenhum reparo deve ser feito no
decisum
.

A propósito, colaciono julgado desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM À VISTA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELOS AUTORES – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC CONCERNENTE A POSSE E PRÁTICA DE ESBULHO – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações possessórias, a comprovação de posse legitima e a ocorrência de turbação são suficientes para assegurar a manutenção de posse em liminar. No caso verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória em favor dos Recorridos/Agravados, à vista dos documentos juntados que demonstram o exercício da posse dos Agravados assentada em Contrato de Cessão Gratuita de Direito de Posse, assim como o esbulho praticado pela Agravante que teria adentrado à área inclusive, deixado materiais para realização de cerca no local. A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do julgador acerca do preenchimento dos requisitos. Diante da ausência de elementos suficientes neste momento processual, para infirma aqueles adotados na origem, impõe-se a manutenção da decisão impugnada até que a instrução do feito esclareça melhor o litígio. Conforme entendimento desse e. Tribunal de Justiça “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”. (N.U 1002460-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

Anota-se, ainda, que na Ação de Reintegração de Posse n. 1014298-71.2023.8.11.0040 o Juízo
a quo
, em decisão proferida em janeiro de 2026, determinou a observância dos efeitos da liminar ora confirmada justamente a fim de preservar a unidade da tutela jurisdicional, de forma o alegado risco de decisões conflitantes suscitado pelo Recorrente já não mais tem pertinência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026